Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA VIRTUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. PROTESTO EM LOCALIDADE DIVERSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I - Caso em exame
Conflito negativo de competência instaurado entre juízo cível do Gama e juízo de execução de títulos extrajudiciais de Brasília, em execução fundada em duplicata mercantil. O juízo de Brasília declinou de ofício em razão do local do protesto, enquanto o juízo do Gama suscitou o conflito, invocando a regra da praça de pagamento e a impossibilidade de declinação ex officio da competência relativa.

II. Questão em discussão

Discute-se se, em execução de duplicata mercantil, o protesto realizado em localidade diversa pode prevalecer sobre a praça de pagamento e sobre a cláusula de eleição de foro, bem como se o magistrado pode declinar, de ofício, da competência territorial.

III. Razões de decidir

O art. 17 da Lei no 5.474/68 e o art. 781 do CPC fixam como foro competente o da praça de pagamento indicada no título, ou o foro eleito contratualmente quando houver pertinência territorial.
A cláusula de eleição de foro é válida, desde que vinculada ao domicílio das partes ou ao negócio jurídico.
O protesto em localidade diversa não tem o condão de afastar o foro eleito ou a praça de pagamento indicada.
A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme Súmula 33 do STJ.
A inovação do § 5o do art. 63 do CPC (Lei no 14.879/2024) apenas autoriza a declinação de ofício em caso de foro totalmente desvinculado das partes ou do negócio, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência conhecido. Competência fixada no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado).

Tese de julgamento: " 1. A cláusula de eleição de foro prevista em título executivo extrajudicial é válida e eficaz quando vinculada ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação. 2. O protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem modifica a competência.”
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, arts. 63, § 5o, e 781; Súmula 33/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023;
TJDFT, Acórdão 1905876, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12.08.2024, DJe 26.08.2024